Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Morte de detento por eletrocussão. Omissão estatal. Dever específico de proteção. Nexo causal não configurado. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de comprovação de falha no socorro médico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pensionamento e de compensação por danos morais decorrentes do falecimento de detento, vítima de eletrocussão ocorrida no interior da cela prisional.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão estatal no dever específico de proteção da integridade física do detento, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se a alegada deficiência na prestação de socorro médico configura nexo causal com o óbito; (iii) determinar se precedentes favoráveis a familiares do falecido impõem solução isonômica no presente caso.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, inclusive por omissão, submete-se à teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, admitindo excludentes como culpa exclusiva da vítima.
4. O dever específico de proteção ao detento, previsto no art. 5o, XLIX, da CF, exige demonstração de que o Estado tinha efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, conforme tese fixada no Tema 592/STF.
5. A prova dos autos demonstra que o detento confeccionou, de forma deliberada e clandestina, ligação elétrica irregular com lâmina de alumínio extraída de marmita, a fim de captar energia da lâmpada da cela, circunstância que evidencia conduta voluntária e imprevisível.
6. As vistorias regulares na unidade prisional e a ausência de registros disciplinares recentes afastam a alegação de omissão qualificada do Estado quanto ao dever de vigilância.
7. O laudo pericial concluiu que não é possível afirmar, com segurança técnica, que a intervenção médica mais precoce e o uso de suportes avançados de vida teriam evitado o óbito, diante da gravidade do quadro e da tetanização da musculatura respiratória.
8. A conduta da vítima rompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade civil estatal.
9. A invocação de julgados favoráveis a irmãs do autor não impõe vinculação automática, pois inexiste demonstração de identidade fática e probatória entre os casos.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige demonstração de omissão no dever específico de proteção e de efetiva possibilidade de evitar o resultado. 2. A conduta voluntária e clandestina do detento que provoca o próprio óbito configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal. 3. A ausência de comprovação de que atendimento médico mais célere teria evitado o resultado afasta a responsabilidade estatal por alegada falha no socorro. 4. Precedentes somente vinculam quando demonstrada identidade substancial fático-probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592 da repercussão geral).